Tribunal: CARF
Processo: 10925.739178/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.739178/2018-11
ACÓRDÃO
1301-008.087 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEMIO CHANEICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO ATACADOS. NÃO
CONHECIMENTO.
É pressuposto de admissibilidade recursal a impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da
dialeticidade.
Tendo a decisão de primeira instância se limitado a não conhecer da
impugnação por intempestividade, sem adentrar no mérito da exigência
fiscal, cabe ao recorrente demonstrar o desacerto desse fundamento
preliminar.
O recurso que se limita a discutir o mérito da autuação e outras questões
preliminares (responsabilidade solidária e nulidades da investigação),
silenciando completamente sobre a intempestividade decretada na
instância a quo, não reúne condições de ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.087 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.739178/2018-11
2

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 15-44.500,
proferido pela 3a Turma da DRJSDR que, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação
relativa a responsabilidade tributária do Sr. Artemio Chaneico, e considerou revel os interessados
SC FOODS S/A e DANIEL TOZZO.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
O presente processo trata de Autos de Infração para exigência de
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (R$ 2.262,55), Contribuição para o PIS (R$
339,51), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (R$ 1.566,94) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido ( R$ 522,31), relativos aos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2013.
Sobre os créditos tributários lançados de ofício incidiu a multa de ofício
de 75% e juros de mora.
O lançamento de ofício decorreu da falta de recolhimento do Imposto
de Renda Retido na Fonte sobre trabalho assalariado, (código 0561), Imposto de
Renda na Fonte sem Vínculo de Emprego, (Código 0588), Imposto de Renda na
Fonte sobre Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança, Vigilância e Locação de
Obra, (Código 1708), Imposto de renda na Fonte sobre Comissões e Corretagens
Pagas à Pessoa Jurídica e Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica,
(Código 8045), Contribuição para o CSLL, Cofins e Pis/Pasep Retida na Fonte em
Pagamentos a Outras Pessoas Jurídicas (Código 5952) referentes a valores retidos
mas não declarados em DCTF, pagos ou compensados, correspondentes ao ano
de 2013.
Consta no Relatório Fiscal que a ação decorreu de verificações de
informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.087 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.739178/2018-11
3
(RFB) relativos a Malha DIRF x DARF do ano-calendário de 2013, em que o Sujeito
Passivo informou em suas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com Código(s) de
Receita 0561, 0588, 1708 e 8045, ), Contribuição para o CSLL, Cofins e Pis/Pasep
Retida na Fonte em Pagamentos a Outras Pessoas Jurídicas (Código 5952) mas
sem os ter totalmente recolhido por meio de DARF ou confessado por meio de
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e/ou Programa
Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) e/ou Parcelamentos.
Pela constatação de que a contribuinte efetuou o desconto do IRRF de
seus beneficiários durante o AC 2013 sem, entretanto, promover o recolhimento
dos valores retidos, houve a formalização de responsabilidade solidária dos sócios
Daniel Tozzo, CPF 945.000.109-04, e Artemio Chaneico, CPF 698.888.179-49.
Os interessados SC FOODS S/A e DANIEL TOZZO foram devidamente
cientificados da autuação e não se manifestaram, fls. 95/97 e 99/101.
O Sócio Artemio Chaneico tomou ciência do lançamento em
10/04/2017, fls. 98, apresentou impugnação (fls. 104/113) em 16/05/2017
alegando, preliminarmente, a tempestividade de sua defesa, que tendo tomado
ciência 10/04/2017, teria até o dia 25/05/2017 para sua apresentação, consoante
dicção do artigo 219 do Código de Processo Civil.
Alega também que a autuação seria nula porque o antes de atribuir
responsabilidade solidária pelo adimplemento do crédito tributário constituído,
deveria ser assegurado ao sócio a ampla participação na fase instrutória do
processo, inclusive, com apresentação de eventuais documentos.
Afirma que durante o período que exerceu a diretoria financeira não
praticou qualquer ato com excesso de poder, ou de forma contrária à lei, ou em
desacordo com o estatuto social, para que fosse chamado ao pólo passivo com
responsabilidade solidária.
Cita jurisprudência com o entendimento de que a simples falta de
pagamento do tributo não configuraria, por si só, nem em tese, circunstância que
acarretaria a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN.
Seria indispensável, para tanto, que tivesse agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (BA), analisando os argumentos da interessada, não conheceu a Impugnação do Sr.
Artemio, considerando ainda revel os interessados SC FOODS S/A e DANIEL TOZZO, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.087 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.739178/2018-11
4
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada a
preliminar de tempestividade. Não sendo esta acolhida, deixa se de examinar as
demais questões argüidas.
Impugnação Não Conhecida
Sr. Crédito Tributário Mantido
Cientes do acórdão recorrido, apenas o Sr. Sr. Artemio Chaneico apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ARTEMIO CHANEICO, inconformado
com o Acórdão no 15-44.500 (Fl. 145), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/BA, que não conheceu da impugnação apresentada quanto à
responsabilidade solidária do Sr. Artemio Chaneico, e considerou revel os interessados SC FOODS
S/A e DANIEL TOZZO.
O presente lançamento de ofício visa à constituição de crédito tributário referente
ao ano-calendário de 2013. As exigências fiscais englobam o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) no montante de R$ 2.262,55, bem como reflexos em contribuições sociais, a saber: PIS (R$
339,51), COFINS (R$ 1.566,94) e CSLL (R$ 522,31). Aos valores principais foram acrescidos os
encargos legais de multa de ofício no patamar de 75% e juros de mora.
A motivação para o lançamento reside na ausência de recolhimento aos cofres
públicos de tributos que foram retidos na fonte. A infração abrange diversas naturezas de
rendimentos, especificamente: rendimentos do trabalho assalariado (Código 0561); rendimentos
sem vínculo empregatício (Código 0588); serviços de limpeza, conservação, segurança e locação de
mão de obra (Código 1708); comissões, corretagens e publicidade (Código 8045); além das
retenções agrupadas de CSLL, COFINS e PIS/PASEP em pagamentos a pessoas jurídicas (Código
5952). Tais valores, embora retidos, não foram declarados em DCTF, tampouco foram objeto de
pagamento, compensação ou parcelamento.
A origem da autuação, segundo a autoridade fiscal, remonta ao procedimento de
malha fiscal denominado "Malha DIRF x DARF" do ano de 2013. O cruzamento de dados revelou
que o Sujeito Passivo declarou em DIRF ter efetuado as retenções sob os códigos de receita
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.087 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.739178/2018-11
5
supramencionados, contudo, não procedeu ao respectivo recolhimento via DARF, nem confessou
a dívida pelos meios ordinários (DCTF) ou extintivos (PER/DCOMP).
Diante da materialidade caracterizada pelo desconto do imposto dos beneficiários
sem o devido repasse ao Erário, a fiscalização formalizou a responsabilidade solidária imputada
aos sócios gestores à época: Daniel Tozzo e o ora recorrente, Artemio Chaneico.
Cientificado do lançamento, o Sr. Artemio Chaneico apresentou Impugnação em
16/05/2017 (Fl. 105). A DRJ, por meio do Acórdão recorrido, não conheceu da defesa, declarando-
a intempestiva, fundamentando-se no fato de que o prazo legal de 30 dias é contado de forma
contínua, encerrando-se em 10/05/2017 (ciência em 10/04/2017).
Após, conforme o Despacho de Encaminhamento de Fl. 188, o processo original
(10925.720636/2017-50) sofreu desmembramento, originando os presentes autos sob o no
10925.739178/2018-11, para trâmite específico do recurso do referido solidário.
Inconformado, a Recorrente apresentou recurso voluntário tempestivamente. Em
suas razões, após breve síntese, alega: i) Violação ao Devido Processo Legal e Cerceamento de
Defesa: Sustenta nulidade por não ter sido notificado para se manifestar ainda na fase de
investigação (procedimento fiscal), antes do lançamento; ii) Inexistência de Responsabilidade
Solidária: No mérito, argumenta que não agiu com dolo, fraude ou excesso de poderes, e que sua
gestão financeira ocorreu por curto período, não podendo responder pela inadimplência da
pessoa jurídica; que não praticou qualquer ato com excesso de poder, ou de forma contrária à Lei,
ou em desacordo com estatuto social, etc. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a
exigência fiscal.

DO MÉRITO
Do Juízo de Admissibilidade: Ausência de Dialeticidade Recursal
O presente Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente e por parte legítima.
No entanto, o recurso esbarra em óbice intransponível que impede o seu conhecimento por este
Colegiado: a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Para que um recurso seja conhecido, não basta que o recorrente manifeste sua
insatisfação com o resultado do julgamento; é imperioso que ele ataque as razões de decidir que
sustentam o acórdão impugnado. O recurso deve dialogar com a decisão, demonstrando o
desacerto dos seus fundamentos.
No caso vertente, o Acórdão recorrido (Fls. 145/149) possui um único fundamento:
o não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade. A DRJ não analisou o
mérito da responsabilidade solidária, não debateu a existência de dolo ou fraude, tampouco
examinou a regularidade da fase investigativa. A decisão limitou-se a aplicar a preclusão temporal,
pois a defesa foi apresentada fora do prazo legal de 30 dias corridos previsto no Decreto no
70.235/72.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.087 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.739178/2018-11
6
Ao compulsar a peça recursal (Fls. 172 a 187), verifica-se que o Recorrente não
apresenta argumentos, opondo-se ao fundamento utilizado. Embora apresente argumentação
sobre "cerceamento de defesa na fase investigativa" e sobre a "ausência dos requisitos do art. 135
do CTN", o Recorrente silencia completamente sobre a intempestividade da impugnação. Em
nenhum momento o Recurso Voluntário contesta a contagem de prazo feita pela DRJ. Não alega
que o prazo deveria ser em dias úteis; não alega erro na data da ciência; não traz qualquer fato
que justificasse o atraso no protocolo da impugnação.
Uma vez que a DRJ deixou de analisar o mérito em razão da intempestividade,
incumbia ao Recorrente impugnar especificamente tal conclusão preliminar. Ao omitir-se quanto a
este ponto, aquiesce tacitamente com a intempestividade decretada.
Logo, restando inatacado o fundamento único da decisão da DRJ, opera-se a
preclusão, impedindo este Conselho de conhecer do recurso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por falta de
dialeticidade recursal, mantendo-se inalterada a decisão recorrida que reconheceu a
intempestividade da impugnação e a consequente exigibilidade do crédito tributário, bem como a
responsabilidade solidária imputadas aos responsáveis.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 197
DF CARF MF
Original